Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CIVIL. SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO. VIOLAÇÃ A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Apelação interposta da r. sentença, proferida em ação de indenização de danos morais e cumprimento de obrigação de fazer, que decretou a extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação a pretensão de condenação à obrigação de fazer, consistente na emissão e envio de novo cartão de crédito ao atual endereço da consumidora, com base no art. 485, inc. VI, do CPC e, no mérito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, na forma do art.487, inc. I, do CPC
2. Apesar de vislumbrado o desgaste da apelante-autora nas diversas tentativas de solução extrajudicial do caso com a operadora-apelada e a falha na prestação do serviço quanto ao envio do plástico para endereço equivocado, as situações mencionadas não são bastantes para ocasionar dano moral e embasar a indenização almejada.
3. Embora desagradável a situação vivenciada pela apelante, esta não se revela um caso excepcional e capaz de violar direito da personalidade, sendo, portanto, incabível a reparação por danos morais.
4. Apelação conhecida e desprovida.